Tribunal: TJDFT
Processo: 0708740-40.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO. NEGÓCIO REALIZADO EM 1994. DISTINGUISHING DO TEMA 1.113 DO STJ. NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO VALOR DE MERCADO ATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta almejando a reforma da sentença que denegou a segurança pretendida pela recorrente, resolvendo o mérito com fundamento no art. 487, I, do CPC. A impetrante/apelante pleiteava o recolhimento do ITBI com base no valor da transação declarada em contrato de compra e venda firmado em 1994, bem como a autorização para o depósito judicial correspondente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) Definir se o valor declarado no contrato firmado em 1994 pode ser utilizado como base de cálculo do ITBI, considerando o Tema 1.113 do STJ. (ii) Estabelecer se a exigência de avaliação atualizada do imóvel pela Administração Tributária configura ato ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese firmada no Tema 1.113 do STJ aplica-se apenas quando o valor da transação declarada reflete as condições normais de mercado no momento da ocorrência do fato gerador.
4. O contrato em análise foi celebrado em 1994, com valor declarado de R$ 3.744,00 (três mil setecentos e quarenta e quatro reais), sendo notadamente incompatível com o valor de mercado atual de extensas glebas situadas em região valorizada do Distrito Federal.
5. O transcurso de mais de 30 (trinta) anos entre o negócio jurídico e o recolhimento do imposto inviabiliza a utilização do valor histórico, sendo necessário que a base de cálculo corresponda ao valor de mercado atual, em observância ao art. 38 do CTN.
6. A exigência de avaliação atualizada pela Administração Tributária não configura ilegalidade, dado que não houve discordância arbitrária do valor declarado, mas sim a constatação de defasagem decorrente do lapso temporal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
A base de cálculo do ITBI deve corresponder ao valor de mercado do imóvel no momento do recolhimento do imposto, especialmente quando transcorrido longo lapso temporal entre a transação e o pagamento do tributo.
O valor histórico declarado pelo contribuinte pode ser afastado mediante verificação de sua inadequação às condições normais de mercado, sem necessidade de instauração de procedimento administrativo em casos de evidente defasagem temporal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 38, 148 e 149; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1937821/SP, Tema 1.113, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 23/02/2022.
TJDFT, Acórdão 1797246, 0748476-42.2022.8.07.0016, Rel. Des. Silvana da Silva Chaves, j. 11/12/2023.
TJDFT, Acórdão 0708434-13.2020.8.07.0018, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 23/06/2021.